Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-97.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1010004-97.2017.811.0003
Recorrente: TRANSPORTES GRAEFF LTDA e OUTRO
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 93345952) interposto por TRANSPORTES GRAEFF LTDA e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 85061475):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – INAPLICABILIDADE DO CDC – FINALIDADE DE INCREMENTAR ATIVIDADES DA EMPRESA – RELAÇÃO DE INSUMO E NÃO DE CONSUMO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.
Capitalização diária dos juros. Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da capitalização prevista expressamente no contrato.
O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. (RAC n° 1010004-97.2017.811.0003, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 89991498.
Os recorrentes sustentam em suas razões violação ao art. 1.013 do CPC, ao argumento de que no acórdão deixou de atacar as nulidades suscitadas pela recorrente. Sustenta que “por mais que o julgador tenha entendido pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, no qual o julgamento antecipado da lide, constata-se o cerceamento de defesa a limitação de provas de modo arbitrário”.
Recurso tempestivo (id. 93482481).
Isento de preparado, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 93427479).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 95366476).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não obstante tenha o acórdão mencionado em suas razões de decidir questões afetas aos Temas 25, 246 e 247/STJ, consignando “a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado” e que “admite-se a capitalização de juros, porquanto expressamente estipulada entre as partes”, tem-se que as razões recursais limitam-se apenas e tão somente a alegada ausência de manifestação sobre teses suscitadas pelos recorrentes, caracterizando cerceamento de defesa.
Portanto, diante desse quadro, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes tentam submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Os recorrentes alegam violação ao art. 1.013 do CPC, ao argumento de que, embora a apelação devolva ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, no caso versando aduzem que o órgão fracionário deste Sodalício deixou de atacar as nulidades por eles suscitadas (mas sequer menciona quais seriam essas teses).
No caso, a preliminar de cerceamento de defesa foi rechaçada quando do julgamento da apelação à luz dos arts. 370 e 371 do CPC. Assim, notadamente, a exegese do art. 1.013 do CPC sequer restou debatida pelo órgão fracionário, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
Diante disso, tem-se que a alegada ofensa ao art. 1.013 do CPC não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, razão pela qual, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade pela alínea “a” do permissivo constitucional.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 282 do STF. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO (...) 4. Ocorre que os referidos dispositivos legais não foram analisados pela Corte de origem. Ressalte-se que nem sequer houve interposição de Embargos de Declaração, o que seria indispensável para análise de uma possível omissão no julgado. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Dessa forma, não obstante a relevância do debate travado nos autos, o presente processo não seria o adequado à análise da questão, ante a falta de prequestionamento, que é condição suficiente para obstar o processamento do Recurso Especial e exigência indispensável para o seu cabimento. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça